Tribunal: TJSP
Processo: 1514303-42.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado pelo concurso de agentes em concurso formal– Artigo 157, § 2o, inciso II, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal –- Dosimetria – Penas basilares acima do piso – Aumento justificado- Segunda etapa – Agravante da reincidência – Ausência de bis in idem entre a primeira e segunda etapas dosimétricas- Condenações distintas- Agravante do artigo 61, II, j do

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado pelo concurso de agentes em concurso formal– Artigo 157, § 2o, inciso II, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal –- Dosimetria – Penas basilares acima do piso – Aumento justificado- Segunda etapa – Agravante da reincidência – Ausência de bis in idem entre a primeira e segunda etapas dosimétricas- Condenações distintas- Agravante do artigo 61, II, j do CP- Caráter objetivo- Adequação do quantum em relação ao corréu Eder- Atenuante da confissão- De rigor o reconhecimento - Prisão em flagrante que não afasta o benefício legal- Causa de aumento e concurso formal– Impossibilidade de reconhecimento de crime único- Prova que demonstra que foram dois os patrimônios vilipendiados- Regime inicial fechado – Adequado à espécie – APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS, para reduzir as penas.